Tribunal: TJSP
Processo: 2283219-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO POPULAR – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E INDENIZAÇÃO - Invalidação do ato de exoneração e determinação de reintegração ao cargo, impostos por sentença transitada em julgado – Reflexos financeiros devidos – Entendimento do C. STJ – Decisão agravada que determinou a reintegração do servidor ao cargo de Procurador Jurídico e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO POPULAR – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E INDENIZAÇÃO - Invalidação do ato de exoneração e determinação de reintegração ao cargo, impostos por sentença transitada em julgado – Reflexos financeiros devidos – Entendimento do C. STJ – Decisão agravada que determinou a reintegração do servidor ao cargo de Procurador Jurídico e apresentação da relação de valores dos vencimentos no cargo de titularidade do requerente de seu afastamento que deve ser mantida - Recurso não provido.